Tribunal: TJDFT
Processo: 0007469-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PATROCINADOR (BANCO DO BRASIL S.A.). CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI. BANCO DO BRASIL S.A. HORAS EXTRAS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO A QUO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO À INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA SEARA LABORAL. REPERCUSSÃO NO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA JÁ CONCEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO REGULAMENTAR. RESERVA MATEMÁTICA. TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP 1.312.736/RS. RECURSO REPETITIVO. OBRIGATORIEDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. BENEFÍCIOS ESPECIAIS – TEMPORÁRIO E DE REMUNERAÇÃO. MAJORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS PELO EX-EMPREGADOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando demonstrado que a prova pretendida pela parte não traria nenhum resultado útil ao processo.
2. Deve ser reconhecida “a legitimidade passiva ad causam em ação de revisão de benefício previdenciário complementar se deduzido pedido expresso e específico para que o Banco do Brasil S/A proceda ao recolhimento de contribuições devidas pelo patrocinador a fundo de previdência privada (PREVI) e responda por danos em caso de insucesso da pretensão deduzida em juízo”. (Acórdão n. 952838, 20150020247798AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381).
3. A possibilidade jurídica do pedido, por não figurar como condição da ação pelo Código de Processo Civil atual, passa a ser questão de mérito, ou seja, diz respeito à procedência, ou não, do pedido deduzido na petição inicial.
4. No caso, a ação proposta é necessária, útil e adequada para a obtenção do resultado pretendido pelo autor.
5. As Súmulas 291 e 427 do STJ estabelecem que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeitando-se, pois, à prescrição quinquenal, que alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito.
6. O termo a quo de fluência do prazo prescricional é a data do reconhecimento da lesão do direito que, no caso, ocorreu com o trânsito em julgado da sentença proferida em ação trabalhista que reconheceu o direito do funcionário à incorporação das horas extras ao benefício previdenciário.
7. Nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais devem observar “os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”, com o fim de uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
8. O STJ firmou o entendimento de que, caso já concedido o benefício de previdência privada complementar, não é possível o recálculo da renda mensal inicial por meio da inclusão de verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho.
9. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o STJ possibilitou a inclusão do reflexo das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho, desde que haja previsão regulamentar e a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, nos processos ajuizados até a data do julgamento do recurso repetitivo - 8.8.2018. (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018)
10. O participante do plano de previdência privada deve aportar apenas a sua quota parte da reserva matemática. Em assim fazendo, terá direito à metade do acréscimo decorrente das horas extras. É facultado, contudo, verter a parte de responsabilidade do Banco de Brasil S.A (patrocinador) e compensar os valores a serem recebidos pelo participante em decorrência da revisão do seu benefício, nos termos do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018).
11. O patrocinador (Banco do Brasil S.A) deve recompor a sua quota parte da reserva matemática.
12. Em decorrência do pagamento intempestivo das horas extras ao participante, o patrocinador deve pagar indenização por danos materiais, consistente na diferença entre a quota parte da reserva matemática do participante e o valor da contribuição ordinária.
13. O Benefício Especial Temporário é devido tão somente quando houver superávit nas contas da entidade de previdência complementar privada, conforme previsto no art. 87 e seguintes do Plano de Benefício da PREVI.
14. O benefício especial de remuneração foi incorporado ao complemento de aposentadoria, logo, não repercute no acréscimo das horas extras, sob pena de bis in idem, pois é utilizado para majorar a complementação de aposentadoria, da qual o benefício especial de remuneração faz parte.
15. Apelação do Autor e da Previ conhecidas e parcialmente providas. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime.